Tribunal: TJSP
Processo: 1014281-38.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
r o preparo, a recorrente o fez com base nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o que é insuficiente para o fim almejado, resultando em deserção - Recurso da terceira reconvinda não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1014281-38.2022.8.26.0562; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

29/04/2025

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – INSURGÊNCIA EM FACE DE PRELIMINARES AO MÉRITO – REJEIÇÃO – A reconvenção oposta com a contestação atende a todos os requisitos legais de admissibilidade nos termos do art. 319 do CPC, revelando-se apta a seu processamento – Na condição de importadora, a autora reconvinda é parte legítima para postular

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – INSURGÊNCIA EM FACE DE PRELIMINARES AO MÉRITO – REJEIÇÃO – A reconvenção oposta com a contestação atende a todos os requisitos legais de admissibilidade nos termos do art. 319 do CPC, revelando-se apta a seu processamento – Na condição de importadora, a autora reconvinda é parte legítima para postular a obrigação de fazer destinada a impor à ré o recebimento do contêiner utilizado na importação – A terceira reconvinda é parte ilegítima para figurar no polo passivo do pedido contraposto, na medida em que não participou da relação jurídica – Preliminares da autora/reconvinda e da ré/reconvinte rejeitadas.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL PARA COMPELIR A RÉ A RECEBER O CONTÊINER UTILIZADO PELA AUTORA NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SOBREESTADIA E RESSARCI-LA DAS DESPESAS DE PÁTIO NO PERÍODO EM QUE FOI IMPEDIDA DA DEVOLUÇÃO DO COFRE – INSURGÊNCIA DA RÉ RECONVINTE – DESCABIMENTO - Constitui prática que fere a boa-fé objetiva contratual condicionar o recebimento do contêiner ao prévio pagamento da sobreestadia devida, no intuito de coagi-la ao adimplemento – Caracterização da mora accipiendi – Aplicação do art. 400 do Código Civil – Procedência mantida – Recurso da ré/reconvinte desprovido, nessas parte.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA CONDENAR A IMPORTADORA AO PAGAMENTO DA SOBREESTADIA DEVIDA DESDE O TÉRMINO DO FREE TIME ATÉ A DATA EM QUE A ARMADORA SE RECUSOU A DISPONIBILIZAR MEIOS DE DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER JÁ LIBERADO – INSURGÊNCIA DA AUTORA/RECONVINDA – DESCABIMENTO – A relação contratual no transporte modal marítimo se consolida a partir do momento em que a importadora ou sua intermediária consignatária adere e se utiliza dos serviços de transporte modal marítimo, ainda que não haja contrato subscrito pelas partes para essa finalidade – Ausência de comprovação da abusividade no preço da diária da sobreestadia – Sentença mantida no ponto – Recurso da autora/reconvinda desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA TERCEIRA RECONVINDA – INSURGÊNCIA DESTA VISANDO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, VEDADA A FIXAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CONHECIMENTO – Nas hipóteses em que o recurso visa a majoração da verba honorária sucumbencial até o limite estabelecido no art. 85, §2o do CPC, a base de cálculos do preparo deve corresponder a 4% do teto de 20% valor da causa, pois corresponde ao proveito econômico perseguido no recurso – Intimada a complementar o preparo, a recorrente o fez com base nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o que é insuficiente para o fim almejado, resultando em deserção - Recurso da terceira reconvinda não conhecido.